Tribunal: TJMT
Processo: 1040412-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040412-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANTONIA ELANDIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 513.677.421-53 (APELANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Purgação da mora. Contagem do Prazo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., consolidando em favor da credora fiduciária a posse plena e exclusiva do bem. A apelante, beneficiária da justiça gratuita, argumenta que realizou o depósito judicial após a apreensão do veículo, requerendo a devolução do bem.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o depósito judicial efetuado pela apelante em 08/01/2024, após a apreensão do veículo em 12/12/2023, seria apto a configurar a purgação da mora no prazo legal de cinco dias previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir

3. O prazo para purgação da mora em ações de busca e apreensão é de natureza material e deve ser contado em dias corridos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A apelante não quitou a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, que ocorreu em 12/12/2023, sendo o pagamento efetuado somente em 08/01/2024, portanto, fora do prazo legal.
5. Em razão do decurso do prazo sem a purgação da mora, consolidou-se a propriedade do bem em favor da credora fiduciária, conforme preceitua o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
O prazo de cinco dias para purgação da mora em ações de busca e apreensão, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, é de natureza material e deve ser contado em dias corridos.
"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.770.863/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/06/2020.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIA ELANDRA DA SILVA CAMPOS
, contra a r. sentença,

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de “
busca e apreensão
”(Proc. no 1040412-44.2023.8.11.0041)
, ajuizada contra a apelante por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato “
consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular”
e condenou a apelante em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
(cf. Id. n.o 233101162)

Afirma que “
em 12 de dezembro de 2023 teve o veículo apreendido em razão da ação de busca e apreensão, sendo o prazo suspenso em 19 de dezembro de 2023 em razão do recesso forense”
.

Assegura que
“
em 08/01/2024 realizou deposito judicial do montante dos valores requerido na inicial, e requereu a devolução do veículo ao devedor fiduciante, mediante expedição do competente alvará de restituição”.

Pede, pois,
o provimento do recurso para “julgar improcedente a ação de busca e apreensão, bem como determinar a restituição

imediata do veiculo, sob pena de multa diária, reque ainda a devolução livre de ônus
”.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do recurso (cf. Id. no 233101168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Ante a juntada do documento Id. 142543798 nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, defiro
a Requerida os benefícios da justiça gratuita.

No que tange a purgação da mora, cabe destacar que o prazo é de natureza peremptória, devendo a dívida ser paga no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão autorizada no caput do art. 3o do Decreto-Lei n. 911, de 1969, sem suspensão em razão do recesso forense.

Entende-se por peremptório o prazo legal fixo e inalterável no qual uma obrigação deve ser cumprida ou um direito deve ser exercido, não sendo possível prorrogar ou suspender esse prazo, e o descumprimento pode levar à perda de direitos ou à extinção de uma ação judicial.

(...)

Posto isso, não há como considerar a purga da mora efetuada.

De conseguinte observo que o fato constitutivo do direito da parte autora encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial.

Deste modo, de rigor a procedência do feito.

(...)

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PURGA DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. I - A comprovação da constituição da mora exige que a notificação seja entregue no endereço do contrato, por conseguinte desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/14. II - Não há adimplemento substancial com significativa quantidade de parcelas em atraso. Ademais, consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida. Mantido julgamento de procedência da busca e apreensão. III - Apelação desprovida.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3o, § 4o do Decreto-Lei 911/69, julgo procedente esta ação de Busca e Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente atualizado, suspendendo-se a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Com relação ao valor depositado, indefiro o levantamento em favor da Instituição Financeira, haja vista o resultado da sentença e a ausência de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, devendo o montante ser levantado em favor da parte requerida, que deve declinar seus dados bancários para expedição do alvará.

(cf. Id. no 233101162).

A controvérsia diz respeito à realização do deposito, se este foi feito dentro do prazo de cinco (5) dias, em conformidade com artigo 3o, §§1o 2o do Decreto Lei no 911 de 1a de outubro de 1969, com a redação da pela Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004.

O art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe o seguinte:

“Art. 3o: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1o: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o: No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Conforme os registros nos autos, a liminar foi cumprida em 12 de dezembro de 2023 (cf. Id. no 233100692). Contudo, a purga da mora, por meio do pagamento integral, ocorreu apenas em 8 de janeiro de 2024 (Id. no 233101150).

N
o caso, de acordo com o disposto no art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, decorrido o prazo de 5 dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida inadimplida, prazo este, computado, a partir da execução da liminar de busca e apreensão (
12/12/2023
), começaria a contar o prazo para o pagamento da mora pelo devedor, todavia,
é
importante ressaltar que
a
devedor
a
/apelante efetuou o pagamento da dívida somente no dia
8 de janeiro de 2024
, após o término do prazo legal estabelecido, que se encerraria em 17 de dezembro de 2023.

Ademais, no que diz respeito à alienação fiduciária, o prazo de cinco dias concedido ao devedor para quitar a totalidade da dívida pendente, visando restituir o bem que foi objeto de busca e apreensão, é de natureza material. Portanto, mesmo com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, esse prazo deve ser computado em dias corridos, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento.

2. Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos.

4. A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado.

5. Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material.

6. O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais.

7. Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal.

8. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte.

9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão.

10.
O prazo para pagamento art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15.

11. Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente 12. Recurso especial provido.

(STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020 - destaquei)

A
jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “
purgação da mora
” –, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3a Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 – grifei).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, em consequência majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do citado Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Custas pela apelante, observando-se o §3o, do art. 98, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024